Tribunal: TJDFT
Processo: 0741786-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS, OS QUAIS FORAM FIXADOS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. BIS IN IDEM AFASTADO. ART. 523, §§ 1o E 2o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. QUITAÇÃO RECONHECIDA. CUSTAS DO CUMPRIMENTO A CARGO DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual reconheceu a quitação do débito em cumprimento de sentença, determinou o levantamento de depósito pela exequente, a devolução de depósito excedente ao executado e afastou a incidência da multa e honorários do art. 523 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir: (i) o alcance do acórdão anterior que vedou a incidência de juros de mora sobre honorários arbitrados sobre o valor já atualizado da condenação (bis in idem); (ii) a correção das planilhas apresentadas e a existência de saldo residual; (iii) a (in)cidência das penalidades do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC; e (iv) a responsabilidade pelas custas do cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão proferido no AI no 0754486-82.2024.8.07.0000 limitou-se a afastar juros de mora sobre honorários fixados sobre o valor da condenação já corrigido, para impedir bis in idem, preservando os demais critérios de cálculo. 4. A nova planilha da exequente desbordou desses limites ao recompor bases e marcos, reinserindo encargos afastados e gerando saldo artificial; correta a manutenção dos cálculos do executado. 5. Demonstrado depósito tempestivo e suficiente para adimplemento, não incidem multa e honorários do art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. 6. As custas do cumprimento de sentença incumbem ao executado (arts. 82 e 523 do CPC), assegurada à exequente a restituição do valor adiantado. 7. “A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem quando o devedor não efetua o pagamento voluntário no prazo legal. 2. A preclusão temporal impede a reapreciação de matéria já decidida, salvo em hipóteses de erro material ou nulidade absoluta.” (0729406-82.2025.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 30/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para reconhecer que as custas iniciais do cumprimento de sentença devem ser suportadas pelo executado, mantida, no mais, a decisão que reconheceu a quitação e afastou as penalidades do art. 523 do CPC. Tese de julgamento: “1. É vedada a incidência de juros moratórios sobre honorários sucumbenciais fixados sobre valor já atualizado da condenação, por configurar bis in idem. 2. Depósito tempestivo afasta a multa e os honorários previstos no art. 523, §§ 1o e 2o, do CPC. 3. As custas do cumprimento de sentença são de responsabilidade do executado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 489, § 1o, IV, e 523; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0729406-82.2025.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 30/10/2025.